Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MILHAS AÉREAS. NATUREZA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte agravante de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito e programas de milhagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em aferir a regularidade da decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de expedir ofícios a empresas de cartão de crédito e programas de milhagem objetivando penhorar milhas eventualmente existentes em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Necessário entender que as milhas possuem natureza patrimonial e podem ser transformadas em dinheiro, garantindo, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito perseguido.
4. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
5. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798 e 835.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1851485 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1438905 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro na 8a Turma Cível. Acórdão 1321641 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.